Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700708-69.2021.8.07.0012 RECORRENTE: GESMAR DE DEUS ROSA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSENTE ATIPICIDADE DO CRIME DA AMEAÇA. 1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos policial e judicial da ofendida apresentaram-se harmônicos e coerentes com as demais provas e declaração de testemunha, sendo, portanto, perfeitamente válidos a sedimentar o decreto condenatório. 2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de ameaça, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Esta Corte Superior de Justiça orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade” (AgRg no HC n. 882.832/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020